Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
A AGRAVO INTERNO - PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA INADMISSÃO DO RECURSO INOMINADO - INSUFICIÊNCIA ECONOMICA ALEGADA E NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela ARNIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA contra decisão proferida por este juízo indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça reconhecendo a deserção, diante do não cumprimento da determinação de recolhimento das custas no prazo de 48 horas.
2. A agravante juntou, por ocasião da interposição do agravo, diversos documentos com o intuito de demonstrar sua insuficiência econômica quando deveria tê-los juntado quando foi intimada a comprovar (ID 55983058).
3. Consoante dispõe a súmula 481 do STJ 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
4. Contudo, tal circunstância não foi comprovada tempestivamente nos autos, uma vez que os documentos só foram juntados por ocasião do Agravo Interno que ora se julga.
5. Desse modo, não logrando a recorrente comprovar tempestivamente que sua atividade econômica restaria comprometida com os pagamentos das custas processuais deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.